Tribunal: TJDFT
Processo: 0748451-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado.
4. Recurso conhecido parcialmente provido.